Tribunal: STF
Processo: ARE 1399928
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente agravo, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, foi interposto pelo Sindicato Rural de Sidrolândia contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário por entender aplicável, no caso em exame, o enunciado n. 286 da Súmula/STF.



    Nas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada. Alega que a matéria é exclusivamente de direito e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul assim ementado: 



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU E MANTIDA – ENTENDIMENTO PRECONIZADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE nº 327.904/SP – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 



    Não se pode admitir que o réu, Procurador da República, figure no polo passivo da demanda, sob pena de infringir a dupla garantia consagrada no art. 37, § 6º, da CF, consoante entendimento preconizado pelo STF no julgamento do RE nº 327.904/SP, segundo o qual se deve garantir ao administrado a responsabilização objetiva do ente público e, por outro lado, ao servidor estatal que somente responda perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. 



    O recorrente sustenta que “o fato de a Constituição Federal ter reconhecido a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados por seus agentes públicos não implica a conclusão de que não poderia a vítima, pela legislação geral aplicável à responsabilidade civil, ajuizar a ação diretamente contra o agente ofensor.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva do ora recorrido. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    Diferentemente do que sustenta o apelante, a recomendação tida como ato ilícito, embora firmada pelo apelado, o foi na condição de membro do Ministério Público Federal. 



    Veja-se que a citada Recomendação 9/2010, foi lavrada em nome do Ministério Público Federal e firmada em conjunto pelo apelado e por outros dois Procuradores da República: Emerson Kalif Siqueira e Thiago dos Santos Luz (f. 54-73). 



    Logo, a controvérsia se põe no tocante à possibilidade de demanda direta da vítima do dano contra o servidor público. 



    […]



    Repita-se, portanto, que, segundo o entendimento do Pretório Excelso, o § 6º do art. 37 da Constituição da República consagra dupla garantia: uma, em favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito público interno, plenamente solvente para suportar o pagamento do dano; e, a outra, em prol do agente estatal, que somente responde administrativa e civilmente perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular, pelo que este é parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória, ainda que como litisconsorte. 



    Aliás, a ilegitimidade passiva dos agentes públicos nas ações que visam à indenização por danos causados por eles a terceiros decorre, também, do princípio da impessoalidade, que, analisado sob um dos seus aspectos, informa que os atos praticados pelos agentes públicos são imputados ao órgão ou entidade administrativa em nome do qual atua. 



    […]



    No caso concreto, não há dúvida de que o réu, Marco Antonio Delfino, subscritor da Recomendação que supostamente causou danos ao apelante, é Procurador da República e, portanto, servidor público federal, que no referido ato, representava o órgão federal a que vinculado, Ministério Público Federal. 



    Dessa forma, sua ilegitimidade passiva é manifesta, razão pela qual dever ser mantida a decisão recorrida que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC.



     



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.027.633, ministro Marco Aurélio, DJe de 6/12/2019, Tema n. 940, firmou a seguinte tese: “A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” 



    Transcrevo, por relevante, importante trecho do acórdão mencionado acima (com meus grifos):



    A Constituição Federal preserva tanto o cidadão quanto o agente público, consagrando dupla garantia. A premissa ensejadora da responsabilidade civil do Estado encontra guarida na ideia de justiça social. A corda não deve estourar do lado mais fraco. O Estado é sujeito poderoso, contando com a primazia do uso da força. O indivíduo situa-se em posição de subordinação, de modo que a responsabilidade objetiva estatal visa salvaguardar o cidadão. No tocante ao agente público, tem-se que esse, ao praticar o ato administrativo, somente manifesta a vontade da Administração, confundindo-se com o próprio Estado. A possibilidade de ser acionado apenas em ação regressiva evita inibir o agente no desempenho das funções do cargo, resguardando a atividade administrativa e o interesse público. 



    À vítima da lesão – seja particular, seja servidor – não cabe escolher contra quem ajuizará a demanda. A ação de indenização deve ser proposta contra a pessoa jurídica de direito público ou a de direito privado prestadora de serviço público. 



    […]



    O Tribunal tem assinalado, observando estritamente o preceito constitucional e o princípio da dupla garantia, a impossibilidade de demandar-se diretamente o agente público pelo dano causado.



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator